Tribunal: TJPA
Processo: 0800665-73.2021.8.14.0133
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3468 - Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800665-73.2021.8.14.0133

APELANTE: DANIEL HEBER LOBO MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800665-73.2021.8.14.0133

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE MARITUBA/PA

APELANTE:
DANIEL HEBER LOBO MONTEIRO

ADVOGADO PARTICULAR: ARTHUR ARRUDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONCURSO MATERIAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I e 69 DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
TESE REJEITADA.
O CRIME DO ARTIGO 244-B DO ECA É UM DELITO FORMAL, NÃO SE FAZENDO NECESSÁRIO A PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, CONSUMA-SE COM A SIMPLES PARTICIPAÇÃO DESTE NA AÇÃO DELITIVA, NOS TERMOS DA SÚMULA 500 DO STJ E PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS COLACIONADOS.

2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

IMPOSSIBILIDADE.

O PLEITO DE RETIRADA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO SOB O ARGUMENTO DE NÃO TER HAVIDO PERÍCIA NÃO TEM COMO PROSPERAR, POIS, A VÍTIMA AFIRMOU EM JUÍZO QUE O ACUSADO E SEU COMPARSA PORTAVAM UMA ARMA DE FOGO, EMPREENDENDO EM GRAVE AMEAÇA, A FIM DE ASSEGURAR O DELITO PRATICADO. AINDA QUE A ARMA NÃO TENHA SIDO APREENDIDA E PERICIADA, SE POR OUTROS MEIOS A SUA UTILIZAÇÃO NO COMETIMENTO DO DELITO FICOU COMPROVADA, ESPECIALMENTE PELO DEPOIMENTO FORNECIDO PELA VÍTIMA, QUE É INCISIVA AO DEMONSTRAR QUE HOUVE A UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO, TORNA IMPOSSÍVEL O AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ALÉM DISSO, A FALTA DE EXAME PERICIAL NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA REFERIDA CAUSA AUMENTATIVA, TENDO EM VISTA QUE, EM SE TRATANDO DE CRIME DE ROUBO, O PODER LESIVO DO INSTRUMENTO É PRESUMIDO.

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS OS CRIMES
. NÃO ACOLHIMENTO.
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DOS DELITOS, MORMENTE HAVENDO A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONCRETAMENTE JUSTIFICADAS EM DESFAVOR DO RECORRENTE. (SÚMULA Nº 23 DO TJPA).

Recurso CONHECIDO
e DESPROVIDO
. Mantendo a pena do apelante em 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 215 (duzentos e quinze) dias-multa, em regime Fechado.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

17ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal por meio de Videoconferência, realizada no dia 07/12/2021, às 09:30 horas.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.

Belém/PA, 07 de dezembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
DANIEL HEBER LOBO MONTEIRO
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA
(fls. 637/650), que o condenou às penas de
09 anos, 07 meses e 15 dias
de reclusão
, em regime inicial
Fechado
, além do pagamento de
215 dias-multa
, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, II e §2º-A, I e 69, do Código Penal Brasileiro e 244-B do ECA
(crimes de roubo majorado e corrupção de menores).

Na
denúncia
(fls. 243/247), o representante do Ministério Público narrou que no dia 01/03/2021, por volta das 14:30 horas, as vítimas Rafael, Nilton, Manoel e Márcio, estavam almoçando no Posto Pombal III, quando perceberam um carro, modelo Onix, passar com baixa velocidade e logo depois voltar de ré, momento em que, o carro parou, e saíram do veículo o denunciado e o adolescente em conflito com a lei, J.W.S.G, dizendo a todos os presentes: “ISSO É UM ASSALTO! NINGUÉM SE MEXE.”

Em seguida, o ora denunciado colocou um revolver na cabeça da vítima Márcio e começou a ameaçar as demais vítimas falando que, quem não entregasse os pertences iria morrer, tendo, em seguida, o menor recolhido os pertences das vítimas que estavam no local, sendo subtraído das vítimas os seguintes pertences: "1- Veículo Automóvel de Marca Chevrolet, modelo Onix 1.0 MT Joye, placa QNR 5065, ano 2018, cor Branca; 2- Uma pulseira de material dourado; 3- Um relógio de pulso masculino de pulseira de aço; 4- Uma carteira porta cédulas com documentos em nome de Rubens Augusto Ramos de Aviz; 5- Uma carteira porta cédulas com documentação em nome de Nilton Marcos Fontana Cordeiro; 6- Um aparelho celular da Marca Sansumg, modelo Galaxy J2 CORE, de cor preta; 7- Um relógio de pulso com pulseira de couro na cor marrom, logo após empreenderam fuga no mesmo veículo que chegaram."

Este seria o primeiro ato dos crimes em questão.

Contudo, durante a fuga do denunciado, eis que este avistou uma nova vítima, de nome Rubens Augusto Ramos de Aviz, que estava transitando em via pública, assim resolveu cometer mais um crime de roubo, desta feita contra esta nova vítima, abordando-a e, em seguida, subtraindo, mediante violência e grave ameaça, na companhia do adolescente, o aparelho celular de marca Samsung, modelo J2 PRIME, o relógio e a carteira com a importância de R$ 150 (cento e cinquenta reais).

Este seria o segundo ato dos crimes em questão.

Pois bem, realizado mais este crime, logo após a nova fuga do denunciado, chegou uma guarnição da Policia Militar no posto e tomou conhecimento do fato, assim diante das informações e características repassados pelas vítimas, a polícia começou a realizar buscas, e ao chegar na Estrada da Cerâmica, próximo a uma estância, os policias avistam um veículo com as mesmas características usadas nos referidos roubos, e resolveram realizar a abordagem, estando dentro do veículo o denunciado, o menor em conflito com a lei e mais um nacional identificado como Maycon Douglas Corrêa Rodrigues, ao fazerem a busca pessoal, foi encontrado com o denunciado todos os pertences das vítimas.

O denunciado foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia de polícia local, para as providências de praxe. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, II c/c §2º-A, I, 70 e 69, todos do Código Penal e 244-B do ECA
.

Na
sentença
(fls. 637/650), o acusado fora condenado nas sanções punitivas dos artigos 157, §2º, II e §2º-A, I c/c 69, do Código Penal Brasileiro e 244-B do ECA.

Em suas
razões recursais
(fls. 687/704), o recorrente pugnou pela
absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de corrupção de menores, pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, e, pelo direcionamento da pena-base ao mínimo legal para ambos os crimes.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 770/778), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do recurso interposto, uma vez que as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença são expressão da mais lídima Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 791/801), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de corrupção de menores, pelo fato de que simples indícios de autoria e materialidade não são hábeis para ensejar uma condenação criminal, bem como pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, e, por fim, pelo direcionamento da pena-base no mínimo legal quanto a ambos os crimes.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.

Quanto ao crime de corrupção de menores, esclareço que é crime formal, logo é considerado consumado independente do resultado naturalístico, sendo dispensáveis provas de que o menor tenha sido corrompido, de modo que a simples participação deste na empreitada criminosa cometida juntamente com agente imputável já é suficiente para consumação do delito, conforme dispõe o Enunciado
Sumular nº 500, do STJ
:

A Configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Ademais, à fl. 639, dos autos, consta nos autos o depoimento do adolescente em juízo, ao qual afirmou que foi encontrado com celular da vítima, estava assaltando junto com o acusado, decidiram na hora assaltar, no Posto Pombal, era ele próprio que estava com a arma, também recolhia as coisas, o outro acusado estava apenas dirigindo.

De acordo com os depoimentos colhidos durante a instrução processual, não restam dúvidas quanto a autoria da conduta do réu ficar provado.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra as vítimas, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RELATO DA VITIMA RESPALDADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS - NEGATIVA DO ACUSADO QUE SE ENCONTRA ISOLADA - MENOR QUE AFIRMOU TER SUBTRAIDO OS BENS EM CONLUIO COM O RÉU - DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES - NÃO CABIMENTO - IMPUTÁVEL QUE COMPROVADAMENTE SE VALEU DA COMPANHIA DE UM INIMPUTÁVEL DURANTE O ATO - ADOLESCENTE QUE DEU AMPLA COBERTURA AO ATO DELITUOSO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ACUSADO QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DO CRIME DE ROUBO - ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR - INVIABILIDADE - CRIME FORMAL - ENVOLVIMENTO DE MENOR DEVIDAMENTE COMPROVADO - PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR - SUMULA 500 DO STJ - APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS DELITOS - NECESSIDADE - AGENTE QUE MEDIANTE UMA UNICA AÇÃO PRATICOU OS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO CABIMENTO - SUSPENSÃO DE SUA EXIGIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 10, II, DA LEI ESTADUAL 14.933/03 DECLARADA PELO ORGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL
. - Havendo nos autos provas cabais de que o acusado praticou a conduta de roubo que lhe foi imputada, sendo, inclusive, reconhecimento pela vítima como um dos autores do fato, não há que se falar em absolvição ou mesmo em desclassificação para modalidade delitiva mais branda, no caso o delito de receptação - Inviável o pleito de decote da majorante referente ao concurso de agentes, quando efetivamente comprovado que o réu se valeu da companhia de um menor para com ele praticar o crime - O colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que no delito tipificado no art. 244-B do ECA não há a necessidade de se comprovar que o menor fora corrompido a praticar o delito bastando apenas a demonstração de envolvimento dele, a teor do que dispõe a súmula 500 - Sendo o réu assistido pela Defensoria Pública, faz ele jus à suspensão das custas processuais, e não à isenção.
(TJ-MG - APR: 10145180023411001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 07/10/0019, Data de Publicação: 16/10/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas quando o conjunto probatório se mostra suficiente a ensejar uma condenação. Recurso Improvido. Incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, diante da existência de circunstâncias desfavoráveis aos réus, nos termos do que dispõe o art. 59 do CP. Recurso Improvido.
(TJ-ES - APL: 00003446820188080028, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 31/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/08/2019).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado na companhia de um adolescente, roubaram os pertences das vítimas. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade ao depoimento prestado em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “
Note-se que o In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Assim, levando em consideração os depoimentos prestados em Juízo, que atestaram de maneira inconteste a prática delitiva do acusado em companhia de um menor de idade, o referido delito resta plenamente caracterizado, não havendo que se falar em absolvição.

2.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

No que tange ao pedido de exclusão da qualificadora prevista no parágrafo 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, adianto que não acolho o requerimento da Defesa, uma vez que a qualificadora do emprego de arma restou devidamente comprovada no decorrer da instrução criminal.

Explico.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma sob o argumento de não ter havido perícia não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme afirmou com clareza a vítima.

Através das provas carreadas aos autos constata-se conforme elucidado pelo Magistrado de 1º Grau que o acusado e seu comparsa portavam uma arma de fogo, e empreenderam grave ameaça com as vítimas, a fim de assegurar o delito praticado.

A vítima RUBENS AUGUSTO RAMOS DE AVIZ declarou, em juízo, que vinha andando e viu um ônix branco e viu o réu saindo do caso armado, ele com o menor, mandou passar o celular, carteira. Disse que foi na Rua Mário de Freitas, por volta de 13:20h, pegou e entrou no carro, levou dele relógio, carteira e celular e saíram. Ele estava armado. Estava em choque, foi para sua casa e quando foi por volta de 16h foi para a delegacia e tinham pego ele. Recuperou relógio e carteira, celular não recuperou. Fez reconhecimento dele em delegacia e não teve dúvida que eram eles. Eles estavam sem máscara. Nunca viu eles pela área de Marituba.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA - PROVA TESTEMUNHAL - VALIDADE - APREENSÃO DA RES NO IMOVEL ALUGADO PELO ACUSADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - ISENÇÃO DAS CUSTAS CONCEDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima deve preponderar à do réu, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos.
(TJ-MG - APR: 10702160463833001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 11/08/0019, Data de Publicação: 22/08/2019).

A manutenção da causa de aumento de pena pelo uso de arma é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelos depoimentos fornecidos pela vítima, que é incisiva ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

Além disso, a falta de exame pericial não impossibilita a aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que, em se tratando de crime de roubo, o poder lesivo do instrumento é presumido.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma de fogo por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento do artigo 157, §2º, I, do CP:

“
consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2º do artigo 157, do CP, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS)” (AgRg 1.561.836/SP, julgado em 19/04/2018).

Assim sendo, não há que se cogitar de retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma, pois a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I -
Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, § 2
o
. inciso I. do Código Penal, prescinde-se da apreensão e realização de perícia em arma utilizada na prática do crime de roubo, se por outros meios de prova restar evidenciado o seu emprego. Precedentes do STF. II - Os depoimentos do condutor, da vítima, das testemunhas, bem como gualguer meio de captação de imagem, por exemplo, são suficientes para comprovar a utilização de arma na prática delituosa de roubo, sendo desnecessária a apreensão e a realização de perícia para a prova do seu potencial de lesividade e incidência da majorante. III - A exigência de apreensão e perícia da arma usada na prática do roubo para
qualificá-lo
constitui exigência gue não deflui da lei resultando então em exigência ilegal posto ser a arma por si só - desde gue demonstrado por gualguer modo a utilização dela - instrumento capaz de gualificar o crime de roubo.

IV - Cabe ao imputado demonstrar que a arma é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de utilização de arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. V - Embargos conhecidos e rejeitados, por maioria (EREsp 961.863/RS, Rei. Min. CELSO LIMONGI (Desembargador Convocado do TJ/SP), Rei. p/ acórdão Min. GILSON DIPP, 3
a
SEÇÃO, DJe 06/04/2011).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer

a prática do crime previsto no art. 244-B previsto na Lei 8.069/90, bem como
a causa especial de aumento de pena, tipificada no art. 157, § 2
o
. I, do Código Penal.
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda ao redimensionamento da pena, como entender de direito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2018. MINISTRO NEFI CORDEIRO Relator (STJ - REsp: 1722750 RJ 2018/0027806-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: 20/04/2018).

3.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS OS CRIMES.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

Quanto ao crime de roubo, a sentença fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, valorando negativamente quatro circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, conduta social, consequências e circunstâncias do crime.

No tocante à culpabilidade do agente, o Juízo valorou adequadamente como intensa a circunstância sob a ótica de que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é denunciado, tendo abordado a vítima em local de grande circulação de pessoas, um Posto de combustíveis, e sido excessivamente agressivo em sua abordagem.

Sobre as circunstâncias do crime, merece ser mantida a decisão, haja vista que o recorrente já é conhecido pelas práticas de delito desde a adolescência.

As consequências do crime devem ter sua valoração mantida, pois os bens sequer foram restituídos as vítimas que trabalhavam como caminhoneiros.

Por fim, as
circunstâncias do crime foram consideradas desfavoráveis pelo juízo de primeiro grau de forma correta, haja vista que
o delito foi praticado em concurso de agentes, os quais exerceram grave ameaça sobre as vítimas.

Considerando que o crime de roubo é apenado com reclusão de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão
, não se mostra desproporcional ou irrazoável a exasperação da pena-base
em 03 (três) anos
acima do patamar mínimo, quando o réu ostenta a culpabilidade, conduta social, consequências e circunstâncias do crime em seu desfavor, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo legal, com fulcro da súmula nº 23 deste Tribunal,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Assim, mantenho a pena-base do apelante tal como posto na sentença (07 anos de reclusão).

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Quanto ao crime de corrupção de menores, mantenho os mesmos termos da sentença, quanto à dosimetria da pena,
a sentença fixou a pena-base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, valorando negativamente uma circunstância judicial, a saber, as circunstâncias do crime.

No tocante às circunstâncias do crime, o Juízo valorou adequadamente como intensa a circunstância sob a ótica de que o menor portava a arma de fogo no momento do delito.

Considerando que o crime de corrupção de menores é apenado com reclusão de
01 (um) a 03 (três) anos de reclusão
, não se mostra desproporcional ou irrazoável a exasperação da pena-base
em 04 (quatro) anos
acima do patamar mínimo, quando o réu ostenta circunstâncias do crime em seu desfavor.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva em 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, além de 215 (duzentos e quinze) dias-multa, em regime Fechado.

É como voto
.

Belém, 09/12/2021